Tribunal: TJSP
Processo: 1003095-41.2019.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:
Apelação cível. Indenização por danos morais e materiais, decorrente de incêndio iniciado no imóvel dos requeridos, vizinho ao do autor. Direito de vizinhança. Matéria da competência preferencial da Subseção III, da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça. Inteligência do art. 5.°, III.4, da Resolução ° 623/2013 do Órgão Especial do Egrégio Tribunal de Justiça. Recurso não conhecido, com

Ementa:
Apelação cível. Indenização por danos morais e materiais, decorrente de incêndio iniciado no imóvel dos requeridos, vizinho ao do autor. Direito de vizinhança. Matéria da competência preferencial da Subseção III, da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça. Inteligência do art. 5.°, III.4, da Resolução ° 623/2013 do Órgão Especial do Egrégio Tribunal de Justiça. Recurso não conhecido, com a determinação de remessa.